Tribunal: TJMT
Processo: 1019540-86.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019540-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 20.594.543/0001-91 (APELADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR UM DIRETOR. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA.

IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA DEFESA REGULARMENTE APRESENTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVER DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 200 SALÁRIOS-MÍNIMOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS ESCALONADOS PREVISTOS NO ART. 85, §§ 2º, 3º E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar a nulidade do procedimento administrativo ambiental, diante da inobservância do devido processo legal e da caracterização de cerceamento do direito de defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância limita-se à análise da regularidade da representação processual no procedimento administrativo e da validade da defesa apresentada, bem como à verificação da legalidade da decretação da revelia administrativa, da responsabilidade da Fazenda Pública pelo reembolso das despesas processuais antecipadas e da admissibilidade da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

4. A desconsideração da defesa administrativa regularmente apresentada pela empresa autuada, instruída com o ato constitutivo e com instrumento de procuração dotado de poderes específicos, subscrito por diretor legitimado nos termos do estatuto social e da legislação aplicável,
configura afronta ao contraditório e à ampla defesa
, na medida em que a outorga de mandato constitui ato específico de delegação de poderes, expressamente autorizado pelas normas estatutárias, sem exigência de representação conjunta da pessoa jurídica.

5.

A Administração, ao desconsiderar a defesa técnica regularmente apresentada e decretar a revelia, incorreu em equívoco que inviabilizou o exercício pleno das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, vulnerando o devido processo legal e comprometendo a validade do procedimento administrativo sancionador, razão pela qual se impõe a declaração de sua nulidade, tal como corretamente reconhecido na sentença de primeiro grau.

6. A fixação das custas processuais deve guardar estrita correspondência com o resultado do julgamento, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme previsto na legislação aplicável, de modo que a isenção legal conferida ao ente estadual não tem o condão de afastar o dever de reembolsar à parte vencedora as despesas processuais regularmente antecipadas, sob pena de indevida transferência do ônus financeiro àquele que obteve êxito na demanda.

7. O arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não se mostra juridicamente adequado, na medida em que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, devendo ser observados, de forma vinculada, os critérios objetivos e a sistemática escalonada estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do mesmo dispositivo, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto, para sua conformação aos parâmetros legais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido

Tese de julgamento:
“1. A desconsideração de defesa administrativa regularmente ratificada por advogado munido de poderes específicos, sob a alegação de irregularidade na outorga da procuração, caracteriza cerceamento do direito de defesa e conduz à nulidade do processo administrativo. 2. A isenção legal da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais não afasta o dever de ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora. 3. A fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar, de forma vinculante, o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, sendo juridicamente inadmissível a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente autorizadas pela legislação processual”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.258.662/PR, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.02.2016.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
” n.º 1019540-86.2023.8.11.0015, ajuizada por AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em desfavor da parte recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID. 319853374):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
proposta por
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduz na inicial que “a Requerente é pessoa jurídica de direito privado, que exerce atividade empresarial do ramo imobiliário, sendo proprietária do imóvel denominado “Fazenda Lote 202/A – Zona Rural”, localizado no Município de Sinop, MT. Deste modo a Requerente procedeu com a limpeza de pastagem, conforme laudo técnico emitido por profissional habilitado, de modo que desconhecia eventual ilícito administrativo em decorrência do ato”.

Informa que “para a surpresa da Requerente, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso procedeu com a lavratura do Auto de Infração n° 1307D, bem como com o Termo de Embargo e Interdição n° 650D, ambos constantes no processo administrativo n° 518874 (Doc. 03), indicando a multa no valor de R$ 424.280,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) pelas seguintes condutas. Deste modo, a Requerente apresentou defesa administrativa, assinada por seu representante legal e pelo profissional técnico responsável pelo laudo de limpeza, alegando i) localização do imóvel em perímetro urbano; ii) destinação do imóvel para fins de loteamento urbano; iii) nulidade do processo administrativo; iv) redução do valor das multas administrativas; e v) desembargo do imóvel”.

Esclarece que “após o protocolo da defesa administrativa, houve a determinação do órgão ambiental para que houvesse a apresentação de procuração para representação da empresa, consoante “DESPACHO N°. 1.116/SGPA/SEMA/2021”, de fls. 115, do processo administrativo, sendo tal houve o protocolo de procuração por advogado, ratificando os termos da defesa administrativa (fls. 118/119). Todavia, o órgão ambiental considerou a conduta de ratificação da defesa administrativa como “ilegítima, razão pela qual as razões de sua defesa não serão analisadas, nos termos do artigo 17 do Decreto Estadual n° 1.986/2013. Outrossim, o feito administrativo teve o seu início no ano de 2018, de modo que a homologação do Auto de Infração somente ocorreu em 2022, sem qualquer ato administrativo com aptidão para a interrupção da prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental”.

Ao final, requer a “declaração de nulidade processo administrativo n° 518874/2018, em especial da multa simples do Auto de Infração n° 1370D, e o Termo de Embargo n° 547D, com fundamento na violação ao devido processo legal administrativo e do cerceamento de defesa por desconsiderar ilegítima a defesa administrativa e aplicar os efeitos da revelia, uma vez que ato foi praticado pelo representante legal da autuada, bem como ratificado por advogado posteriormente”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

Discorreu sobre as deduções pretendidas, colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais.

LIMINAR DEFERIDA (ID. 125794204).

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi apresentada CONTESTAÇÃO, rebatendo as teses de acusação do Requerente e ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (ID. 127133718).

IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias do REQUERIDO (ID. 131741581).

DESPACHO intimando as partes para ESPECIFICAREM as PROVAS a PRODUZIR (ID. 139389170), sendo postulado pela parte Autora pelo JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE (ID. 141151821).

COMUNICAÇÃO de DECISÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019758-62.2023.8.11.0000 interposto pelo REQUERIDO. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO (ID. 152346737).

INFORMAÇÃO de CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR (ID. 166496176).

COMUNICAÇÃO de DECISÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025853-74.2024.8.11.0000 interposto pelo REQUERIDO. INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO (ID. 169541030).

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

DO MÉRITO

Como acima relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO proposta por AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, em síntese, pela DECLARAÇÃO de NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO ambiental, com a extinção das sanções administrativas imputadas à Requerente.

Pois bem!

A controvérsia jurídica instaurada diz respeito à validade do processo administrativo ambiental n.º 518874/2018, notadamente quanto à regularidade da análise da defesa administrativa apresentada e à observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Especificamente, discute-se a legalidade da decisão administrativa que, mesmo após oportunizar a regularização da representação, entendeu como inválida a procuração apresentada pela parte autuada, desconsiderando os argumentos da defesa por não ter sido subscrita por dois diretores da empresa, conforme exigência constante de seu contrato social.

A Administração Pública, ao oportunizar a regularização da representação, observou formalmente o disposto no art. 15, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Contudo, ao desconsiderar a defesa ratificada por advogado com poderes específicos, com base em interpretação estrita de exigência contratual interna da empresa (assinatura conjunta de dois diretores), incorreu em formalismo desarrazoado.

Essa conduta não se compatibiliza com a finalidade garantista do processo administrativo sancionador, cujo escopo não é punir com base em vícios meramente formais, mas sim assegurar que o administrado tenha a real oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.

A imposição da revelia, nas circunstâncias dos autos, desprezou manifestação inequívoca de vontade da parte e atuação válida de procurador legalmente constituído, tornando-se medida desproporcional e contrária à boa-fé objetiva.

Em processos administrativos sancionadores, não se admite que exigências de natureza meramente formal inviabilizem o exame do mérito da defesa apresentada, mormente quando a irregularidade arguida já havia sido sanada de forma compatível com os princípios da razoabilidade e da finalidade do processo.

O desprezo ao conteúdo da manifestação defensiva constitui nulidade insanável e afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual a invalidação do processo administrativo é medida que se impõe.

Destaca-se que, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, não está o magistrado obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, desde que um deles seja suficiente para o julgamento da causa, como ocorre no presente caso.

Assim, considerando que o pedido de mérito principal da parte Autora consiste na declaração de nulidade do processo administrativo em razão do cerceamento de defesa e da aplicação indevida da revelia, e estando comprovado o vício apontado, revela-se desnecessária a análise das demais teses veiculadas na petição inicial.

“Ex positis”
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para a) DECLARAR a NULIDADE do PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL n.º 518874/2018, especialmente da multa simples do Auto de Infração n.º 1370D, e do TERMO de EMBARGO n.º 547D, em razão da violação ao devido processo legal e do cerceamento de defesa; b) DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO que se ABSTENHA de INSCREVER o DÉBITO decorrente do referido auto de infração em DÍVIDA ATIVA, ou, se já inscrito, que suspenda sua exigibilidade, com fundamento no art. 151, inciso V, do CTN; c) CONFIRMAR a decisão liminar de ID. 125794204. Por fim, DECLARO extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”,
contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra a mencionada sentença, a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 319853376), os quais foram acolhidos, por meio da decisão de ID. 319853379, cujos fundamentos foram assim expendidos:

“
Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
. em face da SENTENÇA proferida, alegando a existência de ERRO MATERIAL no julgado quanto à isenção do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

“
In casu”,
aduz o embargante que a SENTENÇA padece de ERRO MATERIAL POR PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA ao isentar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais com fulcro no artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM, porquanto a Embargante não foi beneficiada com a justiça gratuita, até por não preencher os seus requisitos de hipossuficiência, e houve a antecipação do pagamento das custas, (id. 125244401), de modo que não seria possível isentar o Estado de Mato Grosso acerca de seu reembolso.

Pois bem.

No caso em análise, verifica-se que a sentença embargada, ao fundamentar a isenção das custas processuais concedida ao Estado réu, não abordou a questão específica do reembolso das custas antecipadas pela parte Autora, ora embargante, que saiu vencedora na demanda.

Calha observar o artigo 236, §1º da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, que dispõe expressamente que a isenção prevista no
caput "não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora”.

Cumpre ressaltar que o Provimento CGJ N. 39/2020, que aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, estabelece normas específicas sobre custas processuais, inclusive acerca da restituição de valores quando cabível, demonstrando a preocupação do legislador com o adequado tratamento da matéria.

O artigo 349 do referido Provimento determina que
"todas as custas devidas no processo deverão ser recolhidas, por ocasião do preparo, em nome do Funajuris, mediante guia de recolhimento".

Já o artigo 352 do mesmo diploma estabelece como deverá ser feito o pedido de restituição, senão vejamos:

“Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º
A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo VirtualPAV (
https://pav.tjmt.jus.br/
).

(...)

§
5º Em havendo o deferimento do pedido pelo Juiz Diretor do Foro, o expediente completo será encaminhado via CIA para o DCA efetuar a restituição
”.
(grifo nosso)

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica ao apontar que a isenção da Fazenda Pública ao pagamento de custas não obsta a condenação ao reembolso das custas adiantadas pela parte Autora, quando esta sai vencedora.

Desse modo, assiste razão à parte Embargante quanto ao vício apontado, pois, embora o Estado de Mato Grosso esteja isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos, conforme o artigo 460 da CNGC/MT, tal isenção não o exime do dever de reembolsar as despesas judiciais antecipadas pela parte Autora, nos termos do artigo 236, §1º do mesmo diploma normativo.

“
Ex positis
”, CONHEÇO dos EMBARGOS eis que tempestivos, e os ACOLHO a fim de sanar o vício apontado pelo Embargante, ao que faça contar o seguinte na SENTENÇA:

"DEIXO de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. Contudo, CONDENO-O ao REEMBOLSO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS adiantadas pela parte Autora, nos termos dos artigos 236, §1º e 352, §1º da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, bem como ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC"

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que não se configura nulidade por cerceamento de defesa no procedimento administrativo, uma vez que a defesa técnica foi apresentada sem a juntada do respectivo ato constitutivo e/ou de instrumento de procuração apto a comprovar os poderes conferidos ao signatário, circunstância que, por si só, evidencia irregularidade na representação e compromete a validade do ato praticado.

Além disso, sustenta que, embora regularmente intimada para sanar a irregularidade apontada, foi juntada aos autos procuração subscrita por apenas um representante da empresa, em desconformidade com o disposto no art. 19, do Estatuto Social Consolidado, o qual estabelece que a representação da companhia somente pode ser exercida mediante a assinatura conjunta de dois diretores, o que torna ilegítima a representação, por inobservância dos requisitos expressamente previstos no próprio ato constitutivo.

Diante desse contexto, assevera que a manutenção da irregularidade de representação no curso do procedimento administrativo conduziu, de forma legítima, à decretação da revelia administrativa, nos termos do art. 18, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de qualquer nulidade a macular os atos praticados. Argumenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados na origem se mostram injustos e desproporcionais no caso concreto, por se revelarem manifestamente exorbitantes.

Nessa linha, consigna que a verba honorária deve ser fixada com fundamento no critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, a fim de compatibilizar o montante arbitrado com a natureza da demanda, o grau de complexidade da controvérsia e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Com base nessas premissas, após discorrer sobre os fundamentos que considera aplicáveis à hipótese, a parte recorrente formula, entre outros pedidos, os seguintes:

“(...)

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso
REQUER
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, nos termos dos argumentos elencados nesta peça.

E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil

(...)
”.

Em seguida, foram apresentadas as contrarrazões ao recurso no ID. 319853383, nas quais a parte recorrida pugna pelo não provimento da apelação, com a consequente manutenção da r. sentença impugnada em todos os seus termos. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir na presente demanda, conforme consignado no ID. 323565852.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida
pelo
Excelentíssimo Dr.

Mirko Vincenzo Giannotte, juiz de direito,
que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
” n.º 1019540-86.2023.8.11.0015, ajuizada por AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em desfavor da parte recorrente
, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT,
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial (ID. 319853374).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ingressou, em
1°.08.2023
, com presente ação,
em desfavor da parte promovida, ora apelante,

alegando, em síntese, que, após a realização de limpeza de pastagem em imóvel de sua propriedade, foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), com a lavratura do Auto de Infração n.º 1307D e do Termo de Embargo e Interdição n.º 650D, providências administrativas que deram ensejo à instauração do Processo Administrativo n.º 518874.

Sustentou que, no âmbito do referido procedimento, apresentou defesa administrativa de maneira tempestiva, devidamente subscrita por seu representante legal e por responsável técnico habilitado, a qual, em cumprimento à determinação do órgão ambiental voltada à regularização da representação processual, foi expressamente ratificada mediante a juntada de instrumento de procuração aos autos administrativos. Não obstante, asseverou que a autoridade ambiental desconsiderou integralmente a defesa apresentada, reputando-a inválida e aplicando os efeitos da revelia administrativa.

Argumentou que tal proceder configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a regularização formal da representação ocorreu de maneira tempestiva, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar o afastamento da defesa apresentada no curso do processo administrativo. Além disso, ressaltou que a decisão administrativa apresenta fundamentação genérica e dissociada das circunstâncias concretas do caso, em desacordo com o art. 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e com a legislação estadual aplicável, circunstância que reforça a nulidade do ato sancionador.

Consignou, ainda, que a conduta imputada decorreu de equívoco técnico atribuível a profissional habilitado, que, em lugar de formular o pedido adequado de licenciamento para a intervenção ambiental, realizou procedimento de limpeza de pastagem, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pelos fatos narrados, razão pela qual estaria ausente o elemento subjetivo da culpabilidade, o que afasta a aplicação da sanção imposta. Apontou, ademais, que o feito permaneceu paralisado por lapso superior a três anos, sem a prática de atos válidos de impulso ou de instrução, situação que evidencia a ocorrência de prescrição intercorrente.

Com fundamento em tais alegações,
formulou pedido de tutela de urgência
, visando à
suspensão dos efeitos do Auto de Infração n.º 1370D e do Termo de Embargo n.º 650D
, bem como, ao final,
requereu a declaração de nulidade dos referidos atos administrativos sancionatórios
e, por conseguinte,
de todo o processo administrativo ambiental deles decorrente
. Na sequência,
a tutela de urgência foi deferida
, conforme
decisão lançada no ID. 319852886
, para
determinar a suspensão dos efeitos do processo administrativo
, assim como para
obstar a inscrição do débito em dívida ativa
.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID. 319852890), na qual aduziu, em suma, a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a defesa apresentada pela empresa se encontrava maculada por irregularidade de representação, razão pela qual foi legitimamente desconsiderada pela Administração, com a consequente aplicação dos efeitos da revelia administrativa. Suscitou que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos sem a prática de atos de impulso ou de instrução, razão pela qual não se verificaria a ocorrência de prescrição.

Para mais, defendeu que a materialidade e a autoria do desmatamento sem autorização encontram-se devidamente comprovadas por meio de sensoriamento remoto e de vistoria técnica, sendo juridicamente irrelevante, para fins de responsabilização administrativa, a alegação de equívoco atribuído ao profissional contratado, uma vez que a Política Nacional do Meio Ambiente consagra a responsabilidade daquele que, de qualquer forma, haja contribuído para a prática da infração ambiental. Por fim, salientou a legalidade do Termo de Embargo e da multa aplicada, por estarem fixados em consonância com os parâmetros legais pertinentes.

Nesse contexto, pugnou pela improcedência da demanda, com a consequente condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Por sua vez, foi apresentada impugnação à contestação (ID. 298354365), por meio da qual a parte demandante refutou os argumentos apresentados, reiterando integralmente as razões expostas na petição inicial. Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida, proferida na data de 15.05.2025, por meio da qual o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, bem como julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Contra esse pronunciamento judicial,
a parte promovente, ora apelante, opôs embargos de declaração (ID. 319853376), os quais foram acolhidos, nos termos da decisão registrada no ID. 313862925, cuja parte dispositiva consignou:

“(...)“
Ex positis
”, CONHEÇO dos EMBARGOS eis que tempestivos, e os ACOLHO a fim de sanar o vício apontado pelo Embargante, ao que faça contar o seguinte na SENTENÇA:

"DEIXO de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
. Contudo, CONDENO-O ao REEMBOLSO das CUSTAS e DESPESAS PROCESSUAIS adiantadas pela parte Autora, nos termos dos artigos 236, §1º e 352, §1º da CNGC/MT, aprovado pelo Provimento CGJ N. 39, de 16 de dezembro de 2020, bem como ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, do CPC"

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Inconformada

com o desfecho da demanda, a parte promovida/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a controvérsia cinge-se à análise da
regularidade da defesa administrativa apresentada
, à luz dos pressupostos formais e materiais exigidos pela legislação de regência. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 5º, incisos LIV e LV, consagra a observância do devido processo legal, bem como a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos litigantes, nas esferas judicial e administrativa, o pleno exercício do direito de defesa, nos seguintes termos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz dos comandos constitucionais que regem o devido processo legal na esfera administrativa, o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso estabelece, em seu art. 121, que, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, após a lavratura do auto de infração, o autuado, pessoa física ou jurídica, deve ser formalmente cientificado para, querendo, apresentar defesa administrativa no prazo de 20 (vinte) dias úteis, em consonância com as normas procedimentais pertinentes à matéria.

Nesse contexto, infere-se que a disciplina normativa adotada pelo legislador estadual foi orientada à tutela dos direitos fundamentais do administrado, com especial atenção à garantia do contraditório e da ampla defesa. Em alinhamento a essa diretriz, a Lei Estadual n.º 7.692/2002, aplicável à Administração Pública direta e indireta, dispõe, no art. 4º, os princípios da legalidade, da eficiência, do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica, os quais norteiam a atuação administrativa e condicionam a validade dos atos praticados.

Ressalte-se que a referida legislação possui caráter subsidiário, incidindo na ausência de norma específica, com a finalidade de complementar e harmonizar os procedimentos previstos em regulamentos próprios ou em legislação setorial superveniente. Nessa perspectiva, com o propósito de conferir maior efetividade aos trâmites administrativos ambientais, foi editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cujo art. 2º, assegura ao autuado, no procedimento de apuração, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o acesso aos recursos cabíveis.

Nesse contexto,
o ordenamento jurídico estadual, em consonância com o texto constitucional
,
instituiu sistema normativo voltado à efetiva participação do administrado no procedimento sancionador
,
condicionando a validade dos atos punitivos à observância das garantias do contraditório e da ampla defesa
. Sob essa perspectiva,
uma vez regularmente intimada, a parte autuada dispõe de prazo legal para a apresentação de defesa administrativa
,
nos moldes previstos na legislação e na regulamentação pertinentes
.

Tal defesa, conforme disciplina o
Decreto Estadual n.º 1.986/2013
,
deve ser apresentada por escrito
, com a
exposição circunstanciada dos fatos
e a
indicação dos fundamentos jurídicos aptos a contrariar os elementos constantes do procedimento administrativo
, sendo
facultado ao autuado
, nos termos do
art. 15, do referido diploma
,
atuar por intermédio de advogado ou terceiro
,
desde que atendidas as exigências formais ali estabelecidas
, conforme se extrai do dispositivo legal a seguir transcrito:

“
Art. 15.
O autuado poderá ser representado por advogado ou terceiro, anexando para tanto o respectivo instrumento de procuração que deverá conter poderes específicos para defendê-lo nos processos regulamentados por este Decreto.

§ 1º Nos casos em que o autuado tratar-se de pessoa jurídica, a defesa administrativa ou requerimentos de qualquer natureza, deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§ 2º Verificada a irregularidade de representação do autuado, o mesmo será notificado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso, transcorrido este prazo sem manifestação será decretada a sua revelia”.

Diante desse arcabouço normativo,
o regime jurídico estadual subordina a validade da defesa apresentada por procurador ou por terceiro ao cumprimento estrito e integral dos requisitos legais formais expressamente previstos
, consubstanciados
na juntada do instrumento de procuração com poderes específicos
e,
quando se tratar de pessoa jurídica, do respectivo ato constitutivo
,
assegurando-se, em qualquer situação, a prévia intimação para a regularização de eventual irregularidade de representação
.

Nessa linha,
no caso sub judice
, constata-se que
a empresa autuada apresentou defesa administrativa de forma tempestiva
,
subscrita por um de seus diretores e pelo engenheiro responsável técnico
. Na sequência,
após notificação expedida pelo órgão ambiental
, houve a
juntada de procuração outorgada a advogado
, o qual
ratificou expressamente os termos da defesa anteriormente apresentada
, bem como
promoveu a apresentação do competente ato constitutivo da pessoa jurídica
.

Todavia, a autoridade administrativa reputou irregular a procuração apresentada, sob o fundamento de que o instrumento teria sido subscrito por apenas um dos diretores da empresa, quando o estatuto social exige a assinatura conjunta de dois administradores para a representação da pessoa jurídica, em juízo ou fora dele, o que ensejou a aplicação dos efeitos da revelia administrativa, com a consequente ausência de apreciação do mérito da defesa apresentada. Não obstante tal entendimento, o art. 20, do próprio estatuto social, dispõe, de forma expressa, que:

“
Art. 20
– Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito à Diretoria constituir procuradores em nome da Companhia, nomeados
por 01 (um) diretor,
devendo os respectivos instrumentos de nomeação especificar os atos que poderão praticar
”.

À vista da disciplina estatutária invocada, a outorga de mandato a procurador mediante a assinatura de apenas um diretor encontra amparo expresso no estatuto social da empresa, não se mostrando juridicamente legítima a desconsideração do instrumento de procuração apresentado, tampouco a imposição automática dos efeitos da revelia administrativa, sobretudo diante da ulterior regularização da representação e da inequívoca ratificação da defesa anteriormente apresentada, circunstâncias que asseguram a validade dos atos praticados no âmbito do procedimento administrativo.

Importa salientar
a inexistência de antagonismo entre as disposições estatutárias invocadas
, porquanto
a outorga de mandato judicial configura ato específico de delegação de poderes
,
autorizado mediante a assinatura de um único diretor
, enquanto
a representação direta da pessoa jurídica
,
em juízo ou fora dele
,
pressupõe a subscrição conjunta de dois diretores
, conforme a natureza do ato praticado. Nessa perspectiva,
a interpretação sistemática do estatuto social afasta a irregularidade apontada pela autoridade administrativa
e
evidencia a impropriedade da decretação da revelia
.

Nessas condições, deve ser reconhecida a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, porquanto a autoridade administrativa deixou de apreciar o mérito da defesa regularmente apresentada, em afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas pelo ordenamento jurídico, circunstância que compromete a validade do procedimento sancionador e conduz à nulidade do processo administrativo.
No tocante às custas processuais, a sua fixação deve guardar conformidade com o resultado do julgamento
, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, nos termos da legislação processual aplicável.

Nesse contexto, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos (CNGC/MT), bem como a Lei Estadual n.º 7.603, de 27 de dezembro de 2001, estabelecem a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas processuais, afastando, em regra, a imposição desse encargo. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que tal isenção não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pelo reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 1 . MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE . ATUAÇÃO NO MESMO SEGUIMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO CONCRETA. 2. ATUAÇÃO DO INPI . POSIÇÃO PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL . AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA . CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA . NATUREZA JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELO REEMBOLSO DE VALORES ADIANTADOS . 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a concorrência . Precedentes. 3. A imposição prevista no art. 175 da Lei n . 9.279/96 para que o INPI intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de intervenção obrigatória. 4. O referido dispositivo legal, todavia, não impede a propositura da demanda endereçada contra a autarquia federal, mormente, quando a causa de pedir declina ato de sua exclusiva responsabilidade . 5. Na hipótese dos autos, alegou-se a inércia do INPI em relação ao processamento de pleito administrativo, pelo qual se pretendia a nulidade do registro marcário; inércia esta que resultou na judicialização da demanda. 6. Tendo dado causa a propositura da demanda, o INPI foi corretamente arrolado como réu, e o seu pronto reconhecimento do pedido impõe que arque com os honorários sucumbenciais, nos termos do art . 26 do CPC. 7. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. 8 . Recurso especial de Angel Móveis Ltda. conhecido e desprovido. Recurso especial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI conhecido e parcialmente provido, apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais. (STJ - REsp: 1258662 PR 2011/0126633-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2016)
”.

Nessa linha, ainda que reconhecida a isenção legal quanto ao recolhimento das custas processuais, persiste o dever de ressarcimento dos valores eventualmente adiantados pela parte vencedora quando caracterizada a sucumbência da Fazenda Pública, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, tendo o ente estadual sido vencido no feito, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade pelo reembolso das despesas processuais antecipadas pela parte autora, observados os limites e critérios estabelecidos na legislação aplicável,
mostrando-se correta a sentença nesse particular
.

No que se refere aos
honorários advocatícios
, a
sistemática processual civil vigente
estabelece que a sua
fixação deve observar o grau de zelo do profissional
, a
natureza e a relevância da causa
, o
trabalho desenvolvido pelo advogado ao longo da demanda
, o
tempo de tramitação da ação ajuizada
e a
eventual necessidade de atuação em sede recursal
. Nesse cenário,
figurando a Fazenda Pública como parte vencida
,
impõe-se a observância do disposto no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil
, cujo teor dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º".(grifos nossos)

Como se extrai do dispositivo legal supratranscrito, a fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública figure como parte, deve observar critérios objetivos e percentuais escalonados, definidos conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, admitindo-se a apreciação equitativa apenas em situações excepcionais, como nos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for consideravelmente baixo.

A diretriz em referência encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo a partir do julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.076, no qual se firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter rigorosamente excepcional, admitida apenas nas hipóteses expressamente e de forma taxativa previstas no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sendo afastada sua incidência nas demandas em que se constata relevante proveito econômico.

Além disso, embora ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.º 1.255, da Repercussão Geral (RE n.º 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de adoção do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios em demandas de elevado valor econômico, inexiste determinação de sobrestamento nacional dos feitos que tratam da controvérsia. Nessa conjectura, subsiste a plena aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual detém caráter vinculante no que se refere à interpretação da legislação federal.

À vista desse cenário, a insurgência recursal dirigida à fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade não se harmoniza com a disciplina estabelecida nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, tampouco com a orientação firmada pelas Cortes Superiores. Tal conclusão decorre, especialmente, do expressivo valor econômico envolvido na controvérsia, superior a duzentos salários mínimos, elemento que afasta a aplicação da exceção contemplada no § 8º, do referido dispositivo legal.

Essa diretriz vem sendo reiteradamente prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem afirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados legalmente previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a adoção do critério da apreciação equitativa em demandas que envolvem significativo proveito econômico, conforme se extrai dos precedentes a seguir colacionados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”. (grifos nossos)

Dessa maneira, não se admite a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, impondo-se que a verba sucumbencial seja arbitrada de acordo com os parâmetros objetivos e escalonados previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mediante a consideração do valor atualizado da causa, do proveito econômico obtido e da sucumbência atribuída à Fazenda Pública, em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.076

A adoção de percentual único incidente sobre o montante global do proveito econômico revela-se incompatível com a sistemática legal vigente, por afastar o critério escalonado expressamente previsto em lei, configurando
error in judicando
suscetível de correção de ofício pela instância revisora. Tal providência assegura a aplicação uniforme do direito e a observância do regime jurídico vinculante dos honorários advocatícios, estruturado sobre parâmetros objetivos de proporcionalidade e racionalidade delineados na legislação processual civil.

Assim sendo, no presente caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
;
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse patamar
até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
; e
5% (cinco por cento)
sobre a quantia remanescente, com as devidas atualizações monetárias, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
apenas para ajustar a fixação dos honorários advocatícios
, que deverão ser calculados segundo os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil,
observado o escalonamento proporcional sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026